Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-83.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Roubo. Desacato. Resistência. Provas. Pena-base: fração. Causa de aumento do emprego de arma de fogo. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, resistência e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) atipicidade do crime de resistência; (iii) fração de aumento da pena-base; (iv) se incide, no roubo, a causa de aumento do emprego de arma de fogo; (v) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3. A prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos, pouco tempo após o crime e próximo de onde esse ocorreu, somado ao reconhecimento do réu pela vítima no local, além do depoimento dos policiais em juízo - de que o réu os desacatou ao xingá-los com o nítido propósito de ofendê-los no exercício da função - e imagens do réu registradas durante a audiência de custódia que reforçam a autoria do crime, são provas suficientes dos crimes de roubo e desacato.
4. A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva. Contudo, apreendida a arma de fogo, necessária perícia para provar que é eficiente para efetuar disparos e que, por isso, existiu potencialidade lesiva.
5. Se a conduta do réu, embora tenha exigido força física dos policiais para prendê-lo, não representou resistência ativa, não há crime de resistência.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. Erro material no cálculo da pena, em prejuízo do réu, deve ser corrigido.
8. Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, deve-se estabelecer o regime prisional adequado para cada uma delas, além de ser examinado separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o, 157, § 2o-A, I; 329; 331; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 269, AgRg no AREsp 2.469.578/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19/3/2024, DJe 22/3/2024; STJ – EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.563.576/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 5/11/2024, DJe 7/11/2024; HC 613.196/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14/9/2021, DJe 20/9/2021. TJDFT, Acórdão 1716527, Proc. 0722477-29.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 15/6/2023, DJe 10/7/2023; Acórdão 1345233, Proc. 0006309-61.2020.8.07.0003, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 2/6/2021, PJe 14/6/2021; Acórdão 1242195, 00032866320188070008, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.